Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. APREENSÃO DO VEÍCULO. LEGALIDADE. RETENÇÃO DO MONTANTE TOTAL AUFERIDO COM A OPERAÇÃO DURANTE TODO O PERÍODO. OPERAÇÃO IRREGULAR. PORTARIA No 68/2015 DA SEMOB. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENALIDADE.

1. A apreensão de veículo nas hipóteses em que permissionário de serviço de transporte coletivo de passageiros não proceder às correções que deram origem ao recolhimento do veículo, bem como em que se constate desvio de itinerário, encontra previsão legal no art. 16 da Lei Distrital no 3.106/2002 (Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal), com redação dada pela Lei no 4.638/2011, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da legalidade.

2. O procedimento administrativo de apreensão do veículo foi claro quanto ao itinerário descrito na ordem de serviço contratado e o dispositivo legal infringido, consoante prevê os arts. 25 e seguintes da aludida Lei Distrital, tudo a possibilitar o exercício da ampla defesa, como de fato foi exercida pelo autuado na esfera administrativa.

3. Os arts. 3o e seguintes da Lei n. 9.784/1999, aplicável à Administração direta e indireta do Distrito Federal por força da Lei Distrital n. 2.834/2001, estabelecem os direitos e deveres dos administrados a serem definidos no bojo de um processo administrativo, dentre eles o direito de ciência da tramitação dos processos administrativos que lhe digam respeito, de ter vista dos autos, de obter cópias de documentos neles contidos e de conhecer as decisões proferidas (art. 3o, II, da Lei 9.784/1999).

4. As notificações atendem ao comando legal, se o autuado apôs ciência da fiscalização e apresentou a devida defesa administrativa, a qual foi devidamente apreciada pela autoridade autuante.

5. Os atos da Administração Pública devem estar pautados no princípio da legalidade estrita, que, a grosso modo, exige que toda conduta da Administração Pública tenha por base uma lei.

6. A determinação de ressarcimento, pelo autuado, de toda a receita auferida durante o período classificado como “operação irregular” não encontra respaldo legal, estando prevista unicamente na Portaria no 68/2015 - SEMOB/DF, que dispõe sobre auditoria operacional de receitas.

7. Impor a devolução de todo o faturamento do permissionário nos períodos em que constata a irregularidade, sem a devida contraprestação, configura enriquecimento ilícito da Administração, sendo certo que o descumprimento de determinada obrigação legal ou contratual não significa ausência total de prestação do serviço.

8. O valor alçado, ainda, se revela desarrazoado e desproporcional, pois tal operação não leva em conta as singularidades de cada infração e a sua proporcionalidade.

9. Referida glosa não corresponde à penalidade de multa, mas constitui verdadeira cobrança daquilo que se entende fruto de irregularidade.

10. Termo de Apreensão de veículo considerado regular. Auditoria operacional de receitas declarada nula.

11. Apelação conhecida e parcialmente provida.